Tribunal: TJDFT
Processo: 0722932-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de Gratuidade.

2. Sendo presumida a incapacidade econômica da menor de idade, o deferimento das benesses na Justiça Gratuita é medida que se impõe

3. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido.